Tribunal: TJSP
Processo: 1013743-68.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
ção do valor recolhido. Recorrente que não providenciou o integral recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013743-68.2021.8.26.0020; Relator (a): João Casali; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2025; Data de Registro: 07/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

João Casali

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/09/2025

Data de publicação:

07/09/2025

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Preparo incompleto. Intimação para comprovar a complementação do valor recolhido. Recorrente que não providenciou o integral recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.